Tribunal: TJDFT
Processo: 0745000-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0745000-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUNI MARTINS DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ERICA DANIELA LUIZ DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Vistos, etc., Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE EUNI MARTINS DA SILVA, no qual o agravante requer, entre outros pedidos, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, razão pela qual deixou de recolher o devido preparo recursal. A fim de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinei que a representante legal do espólio, ODETE LUIZ VIEIRA DA SILVA (cônjuge supérstite), comprovasse, na esteira da jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça, a inexistência de bens a inventariar, no prazo de 05 (cinco) dias. Vide despacho de ID no 69049418. O recorrente deixou transcorrer o prazo concedido, conforme se denota da certidão de ID no 69500564. Após o transcurso do prazo, a representante legal do espólio requereu a prorrogação do prazo, alegando que “a família se encontra em viagem e, no momento, está impossibilitada de providenciar a documentação exigida.”. Vide petição de ID no 69538215. É relato necessário. DECIDO. Como se sabe, o pedido de gratuidade de justiça (art. 99, caput, do CPC) detém presunção relativa de veracidade, podendo ser ilidida por prova em contrário, mormente quando não há nos autos outros elementos que efetivamente comprovem a ausência de recursos financeiros da parte para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio e dos familiares. Ou seja, trata-se de presunção juris tantum, de modo que mesmo presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o, do CPC), pode o julgador denegar o referido benefício, quando diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência (art. 99, § 2o, do CPC). Nesse quadrante, incumbe ao Magistrado, de ofício, averiguar a idoneidade da declaração de pobreza, deferindo ou não o pedido de concessão das benesses da justiça gratuita, à luz do princípio da livre convicção motivada, ante a análise dos documentos juntados aos autos. Pois bem! Conforme se verifica dos autos, a representante legal do espólio, ora agravante, ODETE LUIZ VIEIRA DA SILVA, foi devidamente intimada para, no prazo de cinco dias, comprovar a inexistência de bens a inventariar, tendo em vista que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, o espólio é responsável pelo pagamento das custas e despesas processuais. No entanto, conforme certificado no ID no 69500564, a representante legal do agravante deixou transcorrer in albis o prazo concedido. No petitório de ID no 69538215, conforme anteriormente relatado, a representante legal do espólio solicitou a prorrogação do prazo, alegando que "a família se encontra em viagem e, no momento, está impossibilitada de providenciar a documentação exigida". Vide petição de ID no 69538215. Como se vê, embora devidamente intimada, a representante legal do agravante não cumpriu a determinação judicial anterior, limitando-se a requerer, apenas após o transcurso do prazo, sua prorrogação, sob a genérica alegação, sem qualquer tipo de comprovação, de que a família estaria viajando. Além disso, é oportuno destacar que há fortes indícios de que o espólio agravante possui bens a inventariar, conforme apontado na parte final do despacho de ID no 69049418, o qual menciona que "[...] a informação constante da certidão de óbito (ID 65390221) no sentido da ausência de bens pode ser elidida, na espécie, pela própria existência de cotas sociais da empresa requerida EUNI MARTINS TRANSPORTES EIRELI - ME - CNPJ: 23.476.848/0001-9, a qual igualmente compõe o polo passivo na origem (ID origem 170980440) e, por sua vez, consta como proprietária do veículo SCANIA 310 B8X2 2015, placas PAP7361. [...]". Dessa forma, diante da inércia da representante legal do agravante, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Assim, forte nas considerações acima, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado nesta instância recursal, determinando, por consequência, nos termos do § 7o (última parte) do art. 99 do CPC, o recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Por fim, à Secretaria da Turma para cumprir o determinado na primeira parte do despacho de ID no 69049418, consistente na retificação do polo ativo do recurso, fazendo constar, como agravante, o ESPÓLIO DE EUNI MARTINS DA SILVA, cuja representação legal ficou a cargo de ODETE LUIZ VIEIRA DA SILVA (cônjuge supérstite). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de março de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator